Tribunal: TJSP
Processo: 2013075-09.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Setor de Cartas Precatórias Cíveis - Cap - Setor Unificado de Cartas Precatórias Cíveis;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Mandado de Segurança. Procedimento administrativo disciplinar instaurado contra servidora pública estadual, ocupante do cargo de Oficial de Justiça. Apuração de irregularidades com relação ao cálculo de reembolso de despesas de diligências para fins de citação. Decisão absolutória proferida pelo Corregedor Permanente. Avocação do procedimento administrativo disciplinar pelo Corregedor Geral de

Ementa:
Mandado de Segurança. Procedimento administrativo disciplinar instaurado contra servidora pública estadual, ocupante do cargo de Oficial de Justiça. Apuração de irregularidades com relação ao cálculo de reembolso de despesas de diligências para fins de citação. Decisão absolutória proferida pelo Corregedor Permanente. Avocação do procedimento administrativo disciplinar pelo Corregedor Geral de Justiça, que, em ato revisional hierárquico, aplicou-lhe a penalidade de repreensão. Competência atribuída pelo artigo 28, inciso XXVII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, bem assim pelas Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Processo não prescrito. Ausência de "reformatio in pejus". Denegação da segurança.